Tribunal: TJPA
Processo: 0006230-79.2014.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006230-79.2014.8.14.0009

APELANTE: IVANILDE CABRAL DE SOUZA, SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

APELADO: WEULESON MARTINS CABRAL, WILSON JACKSON MARTINS CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0006230-79.2014.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADOS: WEULESON MARTINS CABRAL E WILSON JACKSON MARTINS CABRAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE

DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Deve ser mantida a decisão agravada, pois no caso de morte em razão de acidente de trânsito, a existência de mais herdeiros não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear o pagamento integral da cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), sobretudo quando não comprovado pela seguradora ré que, à época do falecimento, a vítima possuía companheira.

2
. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006230-79.2014.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADOS: WEULESON MARTINS CABRAL E WILSON JACKSON MARTINS CABRAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de

Agravo Interno em Apelação Cível
, interposto por

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,
em face de decisão monocrática, de minha relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto pela ora agravante, para tão somente “
determinar que o Juízo a quo proceda com a intimação da parte, a fim de que possa ser possível a condenação pela multa prevista no art. 475-J do CPC, manter integralmente a r. sentença em seus demais termos”.

Inconformado com a decisão agravada, o agravante sustenta
, em apertada síntese, que:

“Ora, se o Recurso de Apelação não foi submetido ao julgamento pela Câmara e, conforme observado nos autos, a insurgente rechaça a decisão monocrática, é imperioso o julgamento pela Corte, com vistas a possibilitar o exercício pleno do contraditório, não podendo ser negado à agravante a possibilidade de recorrer da decisão, acaso esta lhe seja desfavorável, já que, não será lavrado acórdão de tal decisão.

(...)

Com efeito, as razões do agravo interno, devem ser submetidas ao órgão competente para que seja processado e julgado.

(...)

No caso dos autos, o autor nada fala acerca da existência de uma companheira que está plenamente apta a receber sua quota parte de indenização, de modo que não poderia o julgador determinar o pagamento da integralidade da indenização apenas aos filhos da vítima, sendo necessário que se resguarde a quota parte da companheira da vítima, que não compôs a lide, o que não foi observado na sentença combatida.

A Lei nº 6194/74 determina no artigo 4o – “A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil. (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007)”.

Por sua vez o artigo 792 do Código Civil 2002 determina: ‘Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.’

No caso dos autos, o autor nada fala acerca da existência de uma companheira que está plenamente apta a receber sua quota parte de indenização, de modo que não poderia o julgador determinar o pagamento da integralidade da indenização apenas aos filhos da vítima, sendo necessário que se resguarde a quota parte da companheira da vítima, que não compôs a lide, o que não foi observado na sentença combatida.

Inicialmente cumpre esclarecer que a lei de regência do Seguro Obrigatório DPVAT em nenhum momento refere se tratar o aludido seguro de uma obrigação solidária entre os credores. Muito pelo contrário, ela apenas elenca, em seu art. 4º, quem são os beneficiários do segurado em caso de sinistro com evento morte sem estabelecer qualquer relação de solidariedade entre eles. Ressalte-se que a solidariedade não se presume, de modo que, para que esteja presente em uma determinada relação jurídica é preciso que esteja prevista de maneira expressa, o que não é o caso, já que a lei não traz esta previsão. É o que determina o art. 265 do Código Civil ao dispor que “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes”.

Desse modo, postula o conhecimento do Agravo Interno para:
“que se proceda ao seu processo e julgamento pelo órgão colegiado e que ao fim lhe seja dado provimento para acolher o Recurso de Apelação e limitar o quinhão dos autores a 50% de R$ 13.500,00, ou seja, R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais), resguardando assim o quinhão da companheira da vítima do sinistro que não está no polo ativo da demanda”.

Na sequência, apresentadas as respectivas contrarrazões recursais, sendo postulado o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão agravada.

E o sucinto relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0006230-79.2014.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (2ª VARA)

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADOS: WEULESON MARTINS CABRAL E WILSON JACKSON MARTINS CABRAL

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada
, porquanto devidamente fundamentada, não tendo o recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática- jurídica que ensejou o não provimento do apelo, na fração questionada.

Justifico.

Inicialmente,
assento a inexistência de qualquer óbice legal no julgamento monocrático da decisão agravada
, pois de acordo com a legislação pátria, inexistindo, de qualquer modo, prejuízo ao agravante, pois terá o presente recurso julgado pelo colegiado nesta sessão.

Outrossim, com relação à tese de i
legitimidade ativa, em função da ausência de companheira/cônjuge da vítima do polo ativo da demanda, assento,
conforme pontuei na decisão unipessoal ora agravada, que
no caso de morte em razão de acidente de trânsito, a existência de mais herdeiros não afasta a legitimidade dos que figuram no polo ativo da demanda para pleitear o pagamento integral da cobertura do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres, ou por sua Carga, a Pessoas Transportadas ou Não (Seguro DPVAT), cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem, por meio de ação própria, o que for de direito
(
v.g.
STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 2067882/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/08/2022; STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2103981-MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/11/2022).

Soma-se a isso, por notória relevância,
que, na hipótese em foco, a
seguradora agravante se limita a alegar genericamente a existência de uma suposta companheira do falecido, sem qualquer respaldo probatório.

Nessa linha, é possível extrair das alegações contidas na inicial da ação que o
de cujus
era solteiro à época do seu falecimento
(o que é corroborado pela sua certidão de óbito), bem como, que as crianças sequer sabiam o paradeiro da genitora, passando a viver com sua avó materna, a qual se tornou a representação legal dos menores.

Na verdade, ao que parece, a
seguradora tenta apenas reduzir a qualquer custo o montante indenizatório a ser pago, sem apresentar qualquer elemento concreto suficiente apto a embasar suas alegações
, valendo mencionar, inclusive, que, acaso realmente existisse tal companheira do
de cujus
e essa pretendesse acionar a seguradora ré, seu direito já estaria prescrito, uma vez que o acidente se deu no ano de 2007.

Destarte,
os autores possuem o direito de receber a indenização integral de R$ 13.500,00
,
a ser dividia entre ambos
, conforme reconhecido pelo Juízo
a quo

Com força nessas considerações,
conheço e nego provimento
ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 23/04/2024